Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE 10%. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deferiu a penhora de 10% do salário líquido da executada. O exequente requer a majoração para 30%.
2. O agravante sustenta que a executada aufere renda suficiente para suportar o aumento do percentual penhorado, sem comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração da penhora sobre rendimentos da executada, considerando a mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC e a necessidade de garantir a subsistência da devedora e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.582.475/MG, consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que assegurada a dignidade do devedor, com a preservação do mínimo existencial.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a penhora parcial de verbas salariais, desde que o percentual fixado não comprometa a subsistência da parte executada.
6. No caso concreto, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, o Juízo a quo concluiu pela suficiência da constrição de 10% sobre a remuneração líquida da executada para assegurar a satisfação do crédito exequendo, sem comprometimento do mínimo existencial. A decisão fundamentou-se na avaliação da capacidade financeira da devedora, considerando sua renda mensal bruta e a inexistência de indícios de patrimônio ou despesas que evidenciassem percepção de valores adicionais oriundos de outras fontes.
7. A parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a constrição de 30% da remuneração da executada não acarretaria prejuízo à sua subsistência, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido, razão pela qual impõe-se a manutenção da penhora no percentual de 10%, como medida necessária à preservação do mínimo existencial da devedora.
IV. DISPOSITIVO:
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.